Tribunal: STF
Processo: RE 1333650
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) — ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO JULGADO E PRETENSÃO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA EVENTUAL CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 
    ACÓRDÃO QUE CONHECEU DA IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA MANIFESTADA PELA VIA DE APELAÇÃO, CONSTANDO DO RELATÓRIO DO DECISUM A IMPOSIÇÃO DE REPRIMENDA CORPORAL NÃO DETERMMADA NA SENIENÇA — ERRO MATERIAL CORRIGIDO SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. 
    PLEITO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA EVIDENTEMENIE INADMISSÍVEL — DISCIPLINA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL TRAZIDA PELA LEI 13.694/2019 QUE POSSUI NATUREZA PROCESSUAL PENAL, DESCABENDO A SUA APLICAÇÃO NESTA FASE DO PROCESSO SOB PENA DE AFRONTA AOS ATOS JURÍDICOS PERFEITOS E À PRECLUSÃO LÓGICA (ART. 2° DO CPP) — PRECEDENTES — PRETENSÃO RECURSAL DE RESTO BEM EXAMINADA E DECIDIDA PELA TURMA JULGADORA, EXPLICITADAS AS RAZÕES DE DECIDIR, SEM AFRONTA, VIOLAÇÃO OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS — PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO SE OBRIGA A EMITIR JUÍZO DE VALOR SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS INVOCADOS PELAS PARTES, BASTANDO O USO DE ADEQUADA ARGUMENIAÇÃO — INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO, DESCABIDO O INTUITO INFRINGENTE — EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE APENAS PARA SANEAR ERRO MATERIAL.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que “a posição mais consentânea com o comando que se lê no art. 5°, XL, da CF, o qual faz da retroação da norma penal mais benéfica um direito que assiste a todo réu ou pessoa já penalmente condenada, é a aplicação do art. 28-A, do CPP, nos casos em que há denúncia oferecida e que se encontrem, eventualmente, inclusive em grau recursal, como é a hipótese aqui tratada”. 
    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a controvérsia em discussão passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional pertinente.
    4. E mais: o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte. Nessa linha vejam-se o HC 191.464-AgR, de minha relatoria; e o ARE 1.293.627-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Crime contra o sistema financeiro. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Desclassificação para a modalidade tentada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Oferecimento de acordo de não persecução criminal. Impossibilidade na hipótese. Precedentes.
    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes , Tema nº 660, DJe de 1º/8/13).
    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), necessários para a pretendida desclassificação do delito para a modalidade tentada.
    3. O acordo de não persecução penal instituído pela Lei nº 13.964/19 esgota-se na fase pré-processual, não incidindo em casos em que, como o presente, já ocorreu o oferecimento da denúncia.
    4. Agravo regimental não provido.”
    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 05 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator